Tribunal: TJMT
Processo: 1012142-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Romário de Paula Ramos e João Marcelo Rodrigues, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que, os pacientes foram presos em flagrantes em 29 de maio de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
Extrai-se que a prisão preventiva foi decretada em 30 de maio de 2020, durante plantão judiciário, sem que tenha ocorrido a representação da autoridade policial ou prévio requerimento do Ministério Público.
Argumenta que o habeas corpus deve ser conhecido, visto que não há invocação de fato novo, tampouco discussão relativa a qualquer elemento ao qual o juízo singular já não tenha acesso, não havendo de se falar em supressão de instância.
Aduz que a autoridade coatora fundamentou a prisão preventiva do beneficiário na garantia da ordem pública, na garantia da instrução criminal e na aplicação da lei penal.
Ressalta que a fundamentação utilizada para a decretação da prisão preventiva é genérica e inidônea, visto que ausente o risco à ordem pública, pois a existência de anotações criminais, por si só, não justifica a segregação cautelar, não fazendo presumir o risco de reiteração delitiva.
Assevera a situação de pandemia gerada pelo Covid-19, e com a Recomendação no 62/2020 do CNJ, na qual em seu art. 4o, III, recomenda-se “a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva”.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi dos beneficiários, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 45710472)
RELATADO O NECESSÁRIO .
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Romário de Paula Ramos e João Marcelo Rodrigues, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), sendo a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Primeiramente, sobre a alegação da defesa, que a prisão preventiva foi decretada sem prévia manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, vale ressaltar que a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. Magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP.
O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do parquet ou da autoridade policial.
Argumenta também falta de fundamentação da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Pois bem.
In casu, o Juiz singular decretou a prisão preventiva dos beneficiários, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente aos delitos imputados (fumus commissi delicti), e entendeu necessária a adoção da medida cautelar para a garantia da ordem pública.
Cabendo destacar, que o paciente Romário responde ao processo executivo de pena por condenação de roubo (Código 20010073 – 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT); já o beneficiário João Marcelo, responde ação penal pela prática do crime de roubo (Código 594813 – 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT), e assim se faz necessária para evitar que continue a praticar tais crimes, causando intranquilidade à sociedade
Soma-se ao fato dos pacientes no momento da prisão faziam uso de tornozeleira eletrônica, o que supostamente demonstrando que as medidas cautelares não foram suficientes para mantê-los afastados da prática de crime.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Em relação a Recomendação do CNJ, sobre a pandemia do Covi-19, onde recomenda-se a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção do vírus, nota-se que não é algo obrigatório, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular. No vertente, não há prova nos autos que o paciente se encontra no grupo de risco, portanto, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Analisando-a exclusivamente para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que prima facie, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando à beneficiária o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que deverão trazer as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção preventiva dos pacientes, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos, principalmente das decisões combatidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário. Importante trazer também quais as principais medidas que estão sendo tomadas em relação as Recomendações no 62/2020 do CNJ sobre a pandemia do Covid-19, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.